Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009583-43.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: JANETO CANUTO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão exarada em sede liminar, em que foi indeferida a revogação da prisão preventiva de Janeto Canuto da Silva.
O impetrante sustenta que os documentos apresentados demonstram que o paciente não tinha consciência de sua conduta ilícita praticada, haja vista ser portador de esquizofrenia paranoide.
Afirma que o médico responsável pela avaliação psiquiátrica do acusado recomendou sua transferência para uma unidade prisional capaz de lhe fornecer o tratamento de saúde adequado.
Aduz que Janeto foi transferido da Cadeia Pública de Nova Mutum para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, localizado em Várzea Grande, o que dificulta “ainda mais a assistência da família”.
Com essas considerações, pretende liminarmente a reconsideração da decisão, com a consequente concessão da prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido.
Inexiste fato novo a ensejar o deferimento do pedido de reconsideração.
Conquanto a defesa tenha comprovado que Janeto Canuto da Silva foi transferido da Cadeia Pública de Nova Mutum para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, mantenho o meu posicionamento de que a cautela se afigura como a medida mais adequada neste momento.
Como é sabido, o ideal é a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar; contudo, esse não se afigura como um direito subjetivo da pessoa que está no cárcere[1].
A partir do que consta dos autos não é possível comprovar que a concessão de prisão domiciliar ao paciente será uma medida alternativa eficaz para salvaguardar a segurança física e psicológica da vítima, que vem sendo perseguida pelo paciente há mais de cinco anos.
Convém ressaltar que, segundo o relatório médico, Janeto é portador de esquizofrenia paranoide; todavia, atualmente, “não se encontra em tratamento com a especialidade, já que passou previamente pela especialidade, porém sem adesão, paciente com discurso delirante do tipo grandioso e persecutório, o que prejudica para a tomada de decisões racionais, devido recurso clínico hospitalar insuficientes para o tratamento e risco iminente de agredir terceiros, oriento internação hospital em hospital psiquiátrico.
A transferência do paciente para unidade prisional adequada para portadores de transtornos psiquiátricos é medida que já foi determinada pelo juízo de origem.
Esclareço que, de acordo com as informações do GMF/TJ/MT, a gestão de vagas para internação é realizada pelo Sistema de Saúde, com acompanhamento da EAP, equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei.
Nos termos do art. 4o da Portaria Interministerial n. 94, a referida equipe deverá “realizar avaliações biopsicossociais e apresentar proposições fundamentadas na Lei 10.216 de 2001 e nos princípios da PNAISP, orientando, sobretudo, a adoção de medidas terapêuticas, preferencialmente de base comunitária, a serem implementadas segundo um Projeto Terapêutico Singular (PTS)”.
Desta feita, visando fazer cessar a ilegalidade da permanência do paciente em unidade prisional comum, determino à equipe EAP que, no prazo de 3 (três) dias, promova estudo de caso, visando a transferência do paciente para unidade adequada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino que seja oficiado o EAP-MT – Serviços de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei – e-mail: eap@ses.mt.gov.br celular: (65) 99651-4950 – Responsável Técnica: Sr. Larissa Rondon –, solicitando seja disponibilizado, com urgência, o acompanhamento e monitoramento do paciente.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)” [...] (AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).